Tribunal: TJES
Processo: 5012749-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012749-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: SIDNEI PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012749-44.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
RECORRIDO:
SIDNEI PEREIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre descontos realizados pela recorrente no benefício previdenciário do recorrido, sob a rubrica “CONTRIB AMBEC”. A relação estabelecida entre associação e consumidor aposentado enquadra-se no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, ante a evidente vulnerabilidade e hipervulnerabilidade do recorrido, idoso e dependente de verba de natureza alimentar.

2. Incumbia à recorrente comprovar a existência de vínculo associativo regular ou autorização válida para proceder aos descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, dos autos não emergiu prova documental idônea, limitando-se a ré a juntar estatutos e documentos genéricos, insuficientes para demonstrar a anuência do recorrido. Dessa forma, reputam-se indevidos os descontos efetuados.

3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. No caso, a recorrente não comprovou a ocorrência de erro escusável, impondo-se a devolução dobrada do montante de R$945,00, alcançando a quantia de R$1.890,00, em consonância com a sentença.

4. A jurisprudência pacífica desta Turma reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário, de caráter alimentar, configuram lesão extrapatrimonial
in re ipsa
, dispensando prova do efetivo prejuízo. O
quantum
de R$3.000,00 arbitrado pelo juízo a quo observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos análogos.

5. Deve-se observar a orientação da sentença, aplicando-se até 30/08/2024 os índices da Tabela de Atualização da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, incide o IPCA como índice de correção monetária e, quanto aos juros, aplica-se a taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do CC, ressalvado que, em caso de resultado negativo, os juros serão considerados nulos (art. 406, § 3º, do CC).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)